Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719166-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDGARD BITTENCOURT FILHO REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO ALVES BITTENCOURT AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. B. F. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos do Processo no 0726617-62.2025.8.07.0016, determinou a intimação da União, nos seguintes termos: “Em que pesem os argumentos do Requerente, não há motivos para que o presente feito tramite em segredo de justiça. Assim, indefiro o pedido. Anote-se. Outrossim, diante das circunstâncias apresentadas pelo próprio autor, vislumbra-se a presença de interesses da União na presente demanda. Nesse sentido, INTIME-SE a União para manifestação acerca do feito e dos pleitos formulados pela parte autora”. Narra o Agravante que imóvel rural de sua propriedade, denominado “Fazenda São Thiago”, situado no município de Teresina de Goiás/GO, não possui registro, averbação ou ônus que impeça sua alienação. Argumenta que em razão de o imóvel se encontrar situado no “Território Quilombola Kalunga”, criado pela Lei Estadual de Goiás no 11.409/1991, foi instaurado processo administrativo de desapropriação por interesse social de imóvel rural de propriedade privada, em 18.12.1997, que se encontra paralisado desde 28.4.2016, por inação atribuída à falta de vontade política e de recursos orçamentários da União. Reforça que o processo administrativo de desapropriação foi instaurado há quase 3 (três) décadas e se encontra paralisado há quase 1 (uma) década e que não há, até hoje, qualquer ação de desapropriação do imóvel rural do agravante, conforme certidões negativas da Justiça Federal, do Distrito Federal e Goiás. Alega que o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso decorre do fato de o Agravante estar, atualmente, com 84 (oitenta e quatro) anos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedida carta precatória para a Comarca de Cavalcante/GO, para fins de avaliação do imóvel e posterior alienação. No mérito, requer a confirmação da decisão que antecipou a tutela recursal. Preparo comprovado (Id. 71891121). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie em exame, o Agravo de Instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial Id. 233540317 do Processo no 0726617-62.2025.8.07.0016, que determinou a intimação da União, a fim de que se manifeste sobre os pedidos do ora Agravante. Como se sabe, é inadmissível agravo de instrumento contra determinação de intimação, por ser mero despacho ordinatório, sem carga decisória. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE EVENTUAL AÇÃO. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 1. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples intimação da parte para se manifestar sobre eventual ajuizamento de ação de insolvência. 2. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, for proferida decisão ou sentença contrária a seu interesse. 3. É certo que compete ao advogado comunicar a renúncia ao mandato e comprová-la nos autos, na forma prevista no artigo 112 do Código de Processo Civil. Contudo, considerou-se realizada a comunicação, diante das tentativas de contato entre advogado e herdeira não respondidas. A intimação da herdeira não foi adequadamente cumprida pela Secretaria do juízo, uma vez que foi meramente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, mas o ato é ineficaz, porquanto a própria decisão determinou também a exclusão do nome do advogado renunciante. Assim, é necessária a intimação pessoal da herdeira não inventariante, para que regularize sua representação processual 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido. (Acórdão 1815681, 0738458-73.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR E DO EXEQUENTE PARA FAZER PROVA DA ALEGADA DESISTÊNCIA DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. ATO JUDICIAL QUE TEM NATUREZA DE MERO DESPACHO.PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. ATIVIDADE DE IMPULSO PROCESSUAL NÃO RELACIONADA NO ART. 1.015 DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO MANEJADO CONTRA DESPACHO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 85, §§ 3o E 4o DO CPC. TEMA 1.142 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. Tem caráter meramente ordinatório a ordem de intimação do executado para apresentar documentação suplementar, assim como para juntar a comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com assinalação de prazo para cumprimento das diligências. Trata-se de comando do juízo para permitir que o processo tenha normal seguimento, sem conteúdo decisório, daí porque se caracteriza como despacho, que é ato judicial não impugnável por meio agravo de instrumento. A falta de conteúdo decisório dele retira a aptidão para colocar a parte em situação de desvantagem processual, motivo pelo qual não está inserido no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC., e para essa espécie de provimento visa a regra posta no art. 1.001 citado diploma legal: “Dos despachos não cabe recurso”. 2. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, no intuito de evitar bis in idem da cobrança e serem estipulados valores fora dos percentuais legais previstos no artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil. 3. Impossibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o tema n. 1.142 do Supremo Tribunal Federal, onde restou firmada a seguinte tese: “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Hipótese de necessária manutenção da decisão agravada. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. (Acórdão 1715386, 0704569-31.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023.) (g.n.) Na espécie, é inequívoco que o pronunciamento judicial recorrido não tem cunho decisório, logo não comporta recurso de qualquer natureza. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora